Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713272-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORA DOS SANTOS ALBINO AGRAVADO: ELAINE NAIARA DE FONTES NERY DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 47897220), não conheço do agravo de instrumento (CPC 932, III). Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se e dê-se baixa. Brasília/DF, 22/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator